Tribunal: TJDFT
Processo: 0749124-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749124-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: CATIUSSIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS D E C I S Ã O Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No presente caso, as informações constantes na aba "expedientes" do sistema PJe (origem), indicam que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 09/10/2024. O sistema registrou a ciência da parte recorrente em 21/10/2024, iniciando-se o prazo recursal no dia útil seguinte, 22/10/2024, e encerrando-se em 13/11/2024. Portanto, o recurso interposto em 18/11/2024 é intempestivo. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.003, § 5o, ambos do CPC, juntamente com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), não conheço do recurso por ser intempestivo. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator